Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-15.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ÇÃO AO ANO DE 2013, COM REFLEXOS NOS ANOS POSTERIORES – Lei em questão é expressa em seu art. 5o ao determinar que seus efeitos retroagiriam à 01.01.2016 – Impossibilidade de inovação pelo Poder Judiciário – Súmula Vinculante no37 – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001646-15.2018.8.26.0352; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Miguelópolis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS – LEI MUNICIPAL No 3.590/16 QUE DISPÔS SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIGUELÓPOLIS – PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO AO ANO DE 2013, COM REFLEXOS NOS ANOS POSTERIORES – Lei em questão é expressa em seu art. 5o ao determinar que seus efeitos retroagiriam à 01.01.2016 – Impossibilidade de inovação pelo Poder Judiciário –

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS – LEI MUNICIPAL No 3.590/16 QUE DISPÔS SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIGUELÓPOLIS – PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO AO ANO DE 2013, COM REFLEXOS NOS ANOS POSTERIORES – Lei em questão é expressa em seu art. 5o ao determinar que seus efeitos retroagiriam à 01.01.2016 – Impossibilidade de inovação pelo Poder Judiciário – Súmula Vinculante no37 – Sentença mantida – Recurso desprovido.